Tribunal: TJBA
Processo: 8042628-76.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8042628-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: RIAN SATIRO DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
IGOR NOVAES DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IRECÊ-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS.
NULIDADE DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO ACOLHIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM PRÉVIA PROVOCAÇÃO DO ÓRGÃO MINISTERIAL.
ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA
E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL
.
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO. RISCO A SER EVITADO COM A COLOCAÇÃO DO PACIENTE EM LIBERDADE.
EMBARAÇO À COLHEITA PROBATÓRIA
. CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS NÃO IMPEDEM A CUSTÓDIA PROVISÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.

1. Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente preso em flagrante no dia 18/07/2025, pela suposta prática das condutas descritas no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 e no art. 16 da Lei nº 10.826/03.

2. Alega o Impetrante, em síntese, que o Paciente se encontra indevidamente preso em razão de prisão preventiva decretada em audiência de custódia realizada no dia 21/07/2025. Sustenta que a prisão em flagrante foi relaxada pelo MM. Juiz da Vara Criminal da Comarca de Irecê/BA em razão de agressões sofridas durante a abordagem policial, mas que, paradoxalmente, foi decretada prisão preventiva de forma autônoma no mesmo ato.

3. Extrai-se dos autos que a decretação da prisão preventiva, no presente caso, não caracteriza atuação ex officio, uma vez que havia prévia provocação do órgão ministerial para conversão da prisão em flagrante em preventiva, razão pela qual não há, nesse aspecto, ilegalidade que contamine o ato apontado como coator.

4. Noutro giro, no que se refere à arguição defensiva referente à ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, é cediço que, disciplinada nos artigos 312 e seguintes do CPP, a prisão preventiva reveste-se de caráter cautelar, podendo ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (
fumus comissi delicti)
e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (
periculum in libertatis
).

5. Da análise dos autos, verifico robusta a prova da materialidade delitiva, consubstanciada nos documentos carreados aos autos, sobretudo no auto de exibição e apreensão, no laudo de exame pericial, bem como nos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante.

6. Os indícios de autoria restam indene de dúvidas, considerando o auto de prisão em flagrante, bem como os depoimentos prestados pelos policiais militares condutores do flagrante.

7. Em relação ao
periculum libertatis
, este constitui a necessidade da restrição da liberdade do indivíduo, e, conforme disciplinado em lei, deve ter por fundamento a garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, ou o descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares.

8. Diante disto, verifica-se, portanto, que a decisão impugnada não se mostra genérica, tendo em vista que a conduta do paciente ao destruir os aparelhos celulares no momento da abordagem (os quais poderiam conter possíveis provas) foi identificada como elemento concreto de risco à instrução processual.

9. Ademais, o acervo de equipamentos apreendidos, compatível com o ambiente de tráfico, consistente em arma de uso restrito, munições, balança de precisão e entorpecentes, também evidencia o
fumus comissi delicti
e legitima a decretação da segregação cautelar, em razão da conveniência da instrução criminal, nos termos do art. 312 do CPP.

10. Neste particular, insta salientar a periculosidade concreta da conduta supostamente perpetrada, razão pela qual, neste momento processual, há que se manter a custódia preventiva, como garantia da ordem pública e para assegurar conveniência da instrução criminal.

11. No que se refere à alegada desproporcionalidade da prisão cautelar imposta, em virtude da pouca quantidade de droga apreendida, além da suficiência da aplicação das medidas cautelares alternativas ao caso, igualmente não merecem amparo. Isto porque, além dos aproximados 65g (sessenta e cinco) de substância análoga à maconha apreendidos, houve também o confisco de 01 (uma) arma de fogo glock 9mm, 01 (uma) balança de precisão, diversas munições 9mm, aparelhos celulares destruídos e 01 (um) carregador alongado para pistola, caracterizando um cenário que transcende, de forma significativa, a mera aferição do peso do entorpecente, evidenciando a plausibilidade da configuração de ambiente voltado ao tráfico, acrescido do risco concreto de embaraço à colheita probatória, já anteriormente delineado.

12. Diante disto, demonstrado no caso concreto a pertinência da medida extrema, a inaplicabilidade de medidas cautelares distintas da prisão em favor da Paciente constitui simples consectário lógico da evidente necessidade do seu recolhimento ao cárcere.

13. Assim, impõe-se a manutenção da medida extrema em desfavor do paciente.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
nº 8042628-76.2025.8.05.0000
,

impetrado por

Igor Novaes dos Santos
(OAB/BA
74.189
)
em favor de

Rian Satiro de Souza
, apontando como autoridade coatora o
Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de
Irecê
/Ba.

ACORDAM os Desembargadores da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em
conhecer a ordem e denegá-la
, nos termos do voto condutor.